Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-84.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Demanda em que o IPESP objetiva a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional, com consequente reintegração de posse, em razão de inadimplemento contratual – Controvérsia que não se encontra relacionada à ocupação de bem público, mas, ao descumprimento de contrato de natureza privada – Competência recursal da A. Primeira Subseção de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Demanda em que o IPESP objetiva a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional, com consequente reintegração de posse, em razão de inadimplemento contratual – Controvérsia que não se encontra relacionada à ocupação de bem público, mas, ao descumprimento de contrato de natureza privada – Competência recursal da A. Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) – Inteligência art. 5o, inciso I, item I.25, da Resolução TJSP no 623/2013 – Precedentes.
– Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001522-84.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante INSTITUTO
DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP, são apelados MARIA
LUIZA DOS SANTOS CARVALHO PINHEIRO e RUI GOMES PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do apelo e DETERMINARAM a sua redistribuição a uma das
Augustas Câmaras da Colenda Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a).
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-84.2018.8.26.0270 -Voto no 13407
2
Voto no 13407
Apelação Cível no 1001522-84.2018.8.26.0270
Comarca: São Paulo
Apelante: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo IPESP
Apelados: Maria Luiza dos Santos Carvalho Pinheiro (e outro)
MM. Juiz: Wilson Federici Junior
COMPETÊNCIA RECURSAL Demanda em que o IPESP
objetiva a rescisão do contrato de promessa de compra e
venda
de
unidade
habitacional,
com
consequente
reintegração de posse, em razão de inadimplemento
contratual Controvérsia que não se encontra relacionada à
ocupação de bem público, mas, ao descumprimento de
contrato de natureza privada Competência recursal da A.
Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras)
Inteligência art. 5o, inciso I, item I.25, da Resolução TJSP no
623/2013 Precedentes.

Apelo
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição.
Trata-se de apelo interposto pelo Instituto de Pagamentos Especiais de
São Paulo IPESP contra a r. sentença de fls. 310/315, cujo relatório se adota, que,
nos autos de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS” intentada por aquele em face
de Maria Luiza dos Santos Carvalho Pinheiro (e outro), julgou improcedente o
pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Inconformada, postula a parte autora o provimento do recurso, “para
anular/reformar a r. sentença” (fl. 326). Alega, em breve resumo, que o
inadimplemento do contrato autoriza a autarquia a retomar a posse do imóvel. (fls.
319/327).
Contrarrazões às fls. 330/341.
Eis o breve relato.
Ocorre, porém, que o recurso não deve ser conhecido por esta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-84.2018.8.26.0270 -Voto no 13407
3
13a Câmara de Direito Público, haja vista a sua incompetência para o julgamento da
matéria.
Isso porque, na espécie, trata-se de “AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E
DANOS” intentada pela Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo IPESP,
autarquia estadual, em face de particulares supostamente inadimplentes do saldo
residual em contrato privado de promessa de compra e venda de unidade residencial,
de sorte que a reintegração da posse é, destaque-se, mera consequência da rescisão
contratual.
Assim, não há como sustentar ser a matéria sub judice de competência da
Seção de Direito Público, porquanto estabelece o artigo 5o, inciso I, item I.25, da
Resolução TJSP no 623/2013:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
[...]
I.25 - Ações relativas a compra e venda, compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos, bem como adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas
ao estatuto das licitações e contratos administrativos;”(d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-84.2018.8.26.0270 -Voto no 13407
4
Note-se, pois, que a discussão, na espécie, não se encontra relacionada à
ocupação de bem público, mas, ao descumprimento de contrato de natureza privada
(compromisso de compra e venda).
Nesse sentido, há diversos precedentes desta A. Seção de Direito Público,
todos relativos ao IPESP:
“RECURSO DA RÉ - Ação de rescisão contratual cumulada
com reintegração de posse
Alegação do IPESP de que
adquiriu por meio de sua carteira predial, um imóvel e o
financiou à parte ré em 240 prestações mensais - Após o
pagamento ininterrupto de 22 parcelas, a ré deixou de honrar
o contrato celebrado com a autarquia e, assim, está em
débito Pretensão da rescisão do contrato de compromisso
de compra e venda firmado entre as partes, com a
consequente reintegração da posse do bem ora protagonista
da presente ação - Sentença de procedência Inconformismo
da ré. A competência, em regra, não é definida pela
qualidade das partes, mas em razão da matéria, a partir dos
fundamentos invocados e pedidos formulados na inicial, a
teor do que dispõe o artigo 103, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. O art. 5o, inciso I,
I.25, da Resolução no 623/2013, deste Egrégio Tribunal,
estabelece competir à Primeira Subseção de Direito Privado
o julgamento das "ações relativas a compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão
de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória,
que
tenham
por
objeto
coisa
imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos
administrativos".
Competência
recursal
da
Subseção de Direito Privado I, deste Egrégio Tribunal de
Justiça Não conhecimento do recurso - Remessa à Primeira
Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-84.2018.8.26.0270 -Voto no 13407
5
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.” (Apelação no 1044025-92.2018.8.26.0053;
Relator Desembargador MARCELO L THEODÓSIO, 11a
Câmara de Direito Público, j. 27.09.2019)
“Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse. Pretensão fundada em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel. Matéria que se
insere na competência das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução no
623/2013. Precedentes. Prevenção da 4a Câmara de Direito
Privado, em razão do julgamento da Apelação no
994.06.133724-8, envolvendo o mesmo contrato. Art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos à 4a Câmara de Direito Privado.”
(Apelação
no
3013879-59.2013.8.26.0554,
Relatora
Desembargadora PAOLA LORENA, 3a Câmara de Direito
Público, j. 21.10.2019)
“APELAÇÃO - COMPETÊNCIA Rescisão contratual c.c.
reintegração de posse - Matéria de competência da Subseção
de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) - Inteligência art. 5a,
incisos I. 25 e II. 7, da Resolução no 623/2013, do TJSP
Entendimento do C. Órgão Especial - Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma
das Egs. Câmaras de Direito Privado, da Subseção I.”
(Apelação
no
1039226-06.2018.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora SILVIA MEIRELLES,: 6a Câmara de
Direito Público, j. 03.10.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-84.2018.8.26.0270 -Voto no 13407
6
“Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de
posse.
Compromisso
de
compra
e
venda.
IPESP.
Competência. Resolução n.o 623/2013, art. 5°, inciso I.25, do
C. Órgão Especial. Matéria atinente a 1a a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado. Precedentes. Sentença de
procedência. Recursos não conhecidos, com determinação.”
(Apelação
no
0006939-17.2012.8.26.0053,
Relator
Desembargador CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito
Público, j. 09.02.2017)
“COMPETÊNCIA. Rescisão contratual c.c. reintegração de
posse de imóvel. Contrato de compromisso de compra e
venda firmado com o IPESP, autarquia estadual, porém
pautado apenas em questões de direito privado. Matéria
atinente à 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 5o, inc. I.25 da
Resolução no 623/2013. Casos análogos julgados pela C.
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Precedentes. Recursos não conhecidos com determinação.”
(Apelação
no
1024897-91.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a
Câmara de Direito Público, j. 30.08.2016)
E, em assim sendo, a competência recursal, nos moldes do transcrito
artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução TJSP no 623/2013, é da Colenda Primeira
Subseção de Direito Privado, especificamente de uma de suas Augustas Câmaras (1a
a 10a).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-84.2018.8.26.0270 -Voto no 13407
7
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do apelo e DETERMINA-SE a
sua redistribuição a uma das Augustas Câmaras da Colenda Primeira Subseção de
Direito Privado (1a a 10a).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator